Tribunal: TJDFT
Processo: 0716914-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716914-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONCEICAO MARIA GOMES EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO L DA SQN 405 D E S P A C H O Não obstante a petição de ID 40999674 juntada pela parte agravada, necessário aguardar a manifestação do juízo de origem sobre os novos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial antes do julgamento dos Embargos de Declaração, conforme esclarecido no despacho de ID 40026083. Brasília, 9 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator